Tribunal: TJSP
Processo: 1023686-87.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – DÚVIDA JULGADA PROCEDENTE – FORMAL DE PARTILHA EXTRAÍDO DE INVENTÁRIO CONJUNTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE – BENS QUE DEVEM SER PAULATINAMENTE PARTILHADOS – NECESSIDADE DE ADITAMENTO DO TÍTULO PARA CONSTAR DOIS PLANOS DE PARTILHA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.